Tribunal: TJMT
Processo: 1043857-36.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043857-36.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEFFERSON MOURA FRANCISCO - CPF: 058.155.041-22 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), JEFFERSON MOURA FRANCISCO - CPF: 058.155.041-22 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, JULGAMENTO
EXTRA PETITA
E
OFENSA AO PRINCÍCIO DA DIALETICIDADE
REJEITADAS. ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E D
A
S
DESPESA
S
COM EMITENTE. LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. VENDA CASADA DO

SEGUROS PROTEÇÃO FINANCEIRA.
LEGALIDADE D
A
GARANTIA ESTENDIDA.

MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

1.Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente
A
ção revisional de contrato, para declarar abusiva a cobrança de tarifas específicas e determinar a restituição simples dos valores, com compensação na liquidação.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão:

(i) se é válida a concessão da gratuidade de justiça ao autor;

(
ii
) se houve julgamento
extra petita
ao se determinar recomposição do CET;

(
iii
) se houve ofensa ao princípio da dialeticidade;

(
iv
) se é devida a manutenção da multa por
E
mbargos de declaração protelatórios;
(
v) se as tarifas e seguros contratados são válidos e passíveis de restituição;
(
i) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

3.
C
oncessão da gratuidade de
justiça mantida
, dada a ausência de elementos atuais capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência legalmente conferida à pessoa
física
.

4. Não configurado o julgamento
extra petita
, pois a recomposição do CET decorre da exclusão de encargos indevidos, compatível com o pedido de revisão contratual.

5. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que o recurso do autor enfrenta
adequadamente os fundamentos da sentença
.

6
.
A
busiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem e da despesa com emitente, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço e descumprimento do dever de informação.

7
. Reconhecida a nulidade da contratação
do seguro de proteção financeira
vinculado a empresa do mesmo grupo econômico da instituição financeira, por configurar prática de venda casada, vedada pelo CDC.

8
.

Validade da contratação da garantia estendida, diante da adesão voluntária do consumidor e da vinculação técnica entre o serviço e o fabricante do bem.

9
.
Válida
a cobrança da tarifa de cadastro, uma vez individualizada e cobrada no início da relação contratual.

1
0
. Indevida a restituição em dobro dos valores pagos, por ausência de má-fé da instituição financeira.

11.
Multa por embargos de declaração afastada, por ausência de comprovação inequívoca de intuito protelatório

IV. Dispositivo e tese

1
2
. Recurso
s de apelação
parcialmente provido
s
.

Tese de julgamento:

1. A contratação de seguros com empresas do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem liberdade de escolha pelo consumidor, configura
prática abusiva de venda casada.

2. A ausência de informação clara e prova da efetiva prestação de serviços justifica a nulidade de tarifas bancárias genéricas, como a de avaliação do bem e despesas com emitente.

3. A multa por embargos de declaração exige demonstração inequívoca de intenção de atrasar o feito, não bastando a rejeição do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC,
a
rts
.
6º, III; 39, I; 42,
p
.u
.
; 51, IV; CPC,
a
rts
.
99, § 3º; 1.010, III; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.693.656/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma,
D
Je

19/12/2017; Temas 958, 972 e 1.059; STJ, REsp 1.255.573/RS; Súmula 566; STJ,
E
Dcl

no
A
gInt

no REsp 1.942.991/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma,
D
Je

18/03/2022; TJMT, N.U. 1003609-31.2024.8.11.0040, 1014293-90.2024.8.11.0015, 1048455-72.2020.8.11.0041, 1003212-73.2023.8.11.0050, 1002450-42.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelações
c
íveis interpostas por
JEFFERSON
MO
URA FRANCISCO
e
por
BANCO
VOLKSWAGEN
S.A
.
contra sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara de

E
specializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
em
a
ção revisional de contrato
,
que julgou parcialmente procedente os pedidos
par
a
declarar a abusividade
da cobrança da tarifa de avaliação do bem e de despesas diversas, determinando a restituição simples dos valores pagos a esse título, com revisão do contrato em sede de liquidação para compensação com o saldo devedor
remanescente e condenar
o autor nas
custas e honorários
fixad
o
s
em R$ 850,00, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.
(Id.
298080888
).

Em Em
bargos de declaração
, o Magistrado impôs
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa
ao Banco
, por tentativa de rediscussão do mérito
(Id.
298080892
).

O
apelante
JEFFERSON MOURA FRANCISCO
sustenta, em síntese,
a exclusão das tarifas
se
guro proteção financeira, seguro garantia e tarifa de cadastro, argumentando que tais encargos

são abusivos por serem onerosos ou por caracterizarem venda casada, sem que lhe tenha sido oportunizada a escolha de outra seguradora. Afirma que a ilegalidade dessas cobranças impõe o recálculo integral das parcelas do financiamento, dado que a exclusão dos valores indevidos altera o montante financiado e, consequentemente, a taxa de juros efetivamente aplicada ao contrato.
Pretende
a restituição em dobro dos valores pagos a maior, alegando a ausência de engano justificável por parte da instituição financeira e a configuração de má-fé. Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegalidade das tarifas, com o consequente expurgo dos valores indevidos e o recálculo das parcelas, além da condenação do apelado à restituição em dobro e ao pagamento das custas e honorários advocatícios majorados (Id. 298080897).

Por sua vez, o apelante BANCO VOLKSWAGEN S.A., sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por suposto julgamento
extra petita
, ao argumento de que teria havido determinação de recomposição do CET sem pedido específico na exordial, bem como requerendo a revogação da gratuidade da justiça concedida ao autor, sob alegação de ausência de comprovação de hipossuficiência. No mérito
,

defende a
legalidade das despesas do emitente e da tarifa de avaliação do bem
, e contesta
a
aplicação da
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, imposta
ao embargante, sob a alegação de ausência de caráter protelatório.
R
equer
o acolhimento das preliminares e a
reforma da sentença
pela
legalidade das despesas do emitente e da tarifa de avaliação do bem, e o afastamento da multa
imposta
por recurso protelatório
(Id. 297341873).

O
apelad
o

JEFFERSON MOURA FRANCISCO

em
contrarrazões
, pugna
pelo
des
provimento do recurso (Id.
298957351
).

O apelado
BANCO VOLKSWAGEN S.A
., em suas
contrarrazões sustenta, em preliminar, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso (Id.
298080899
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal envolve duas
A
pelações:
a

primeira
, interposta por Jeferson Moura Francisco, que pretende o reconhecimento da
ilegalidade das tarifas de seguro proteção financeira, garantia
estendida
e tarifa de cadastro, com o consequente recálculo das parcelas e a restituição em dobro dos valores pagos a maior. A
segunda
, interposta pelo Banco Volkswagen S.A., visa à reforma da sentença para revogar a gratuidade da justiça concedida ao autor, além de afastar a multa por recurso protelatório, reconhecer a legalidade da despesa de emitente e da tarifa de avaliação do bem, e afastar o julgamento
extra
e
ultra petita
.

De início, passo a análise das preliminares arguidas.

VOTO
–
PRELIMINARES

1.
Da impugnação
à
concessão da gratuidade da justiça

O banco apelante sustenta, em preliminar, a revogação da gratuidade da justiça concedida ao autor, sob o argumento de que ele não demonstrou hipossuficiência econômica
.

Nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo à parte contrária apresentar elementos concretos capazes de infirmar essa presunção.

No caso, o banco não comprovou a existência de fatos atuais que demonstrem modificação na situação financeira do autor, limitando-se a invocar dados anteriores ao ajuizamento da demanda, que inclusive constam do próprio contrato discutido.

Assim, ausentes elementos probatórios idôneos e atuais capazes de infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência
e o benefício concedido
,
deve ser
mant
ida a gratuidade da Justiça ao autor
.

REJEITO
, portanto, a preliminar suscitada.

2.
Da preliminar de sentença
extra petita

O Banco apelante sustenta preliminar de nulidade da sentença por ser
extra petita
, ao argumento de que o Juízo de origem determinou a revisão integral do contrato e a recomposição do Custo Efetivo Total (CET), extrapolando os limites do pedido formulado na inicial, que teria se restringido à exclusão de encargos específicos e à restituição dos valores pagos a maior.

Da leitura da inicial, constato que
o
autor expressamente postulou a revisão do contrato bancário, com exclusão das cláusulas abusivas e restituição ou compensação dos valores indevidamente cobrados, admitindo que a apuração da quantia devida fosse feita em sede de liquidação de sentença, com base em critérios objetivos a serem definidos na sentença.

A
sentença
recorrida, por sua vez, acolheu parcialmente o pedido para afastar encargos considerados indevidos, determinando, como consequência, que a recomposição do saldo devedor observe um novo CET, livre das cobranças reputadas abusivas. Trata-se de providência que se insere no âmbito dos efeitos naturais da revisão contratual deferida, não configurando extrapolação dos limites da causa de pedir.

Embora a sentença tenha utilizado a expressão “revisão integral” e mencionado a reformulação do CET, tais termos refletem, em essência, o necessário abatimento das cobranças afastadas, conforme pleiteado na inicial, sem inovar quanto ao objeto do pedido.

Conforme dispõe o art. 492 do Código de Processo Civil, o julgador deve respeitar os limites objetivos da demanda, mas não está
adstrito
à nomenclatura jurídica adotada pelas partes, podendo decidir com base nos fatos narrados e na prova dos autos, à luz do princípio da congruência.

Cito
o seguinte precedente
:

Consoante jurisprudência sedimentada no STJ, não ocorre julgamento
extra petita
se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática
da peça inicial não implica julgamento
extra petita
.”

(STJ - REsp 1693656/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
19/12/2017)

Dessa forma, não se verifica qualquer extrapolação dos limites da demanda, tampouco vício que comprometa a validade da sentença.

Portanto, REJEITO a

preliminar suscitada.

3.
Da
ofensa ao princípio da dialeticidade

Arguiu o Banco que o recurso de Jefferson Moura Francisco não deve ser conhecido, pois não há impugnação específica aos fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar os fundamentos da
sentença

recorrida, demonstrando, de forma clara, os motivos que justificam sua reforma. A ausência de impugnação específica pode acarretar o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

No entanto, ao analisar as razões recursais, verifico que há impugnação ao núcleo da sentença, especialmente quanto a alegação de cláusulas abusivas. Ainda que de modo conciso, o recurso enfrenta os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

REJEITO, portanto, a preliminar arguida.

VOTO
– MÉRITO

1
. Do recurso
d
e
Jeffferson
Moura Francisco

1
.1
Do seguro
de proteção financeira

Consta do contrato a contratação do Seguro de Proteção Financeira, ofertado pela Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A, cujo valor foi incluído no montante financiado e formalizado por instrumento apartado (Id. 298080879, fls. 8/14)
,
sendo usualmente utilizado para cobrir saldo devedor em caso de desemprego involuntário, invalidez ou morte
.

Embora formalmente previsto em instrumento apartado (Ids.

298080879, fls. 8/19
),
o seguro foi incluído
na contratação como condição vinculada à operação de crédito, sem que tenha sido assegurada ao consumidor a liberdade de escolha quanto à adesão e à seguradora responsável pela cobertura.

Ademais,
a
seguradora envolvida mantêm
vínculo operacional direto com a instituição financeira, notadamente a Cardif, que atua de forma integrada à plataforma do Banco Volkswagen
.

Tal configuração, ainda que não formalizada em estrutura societária única, é suficiente para caracterizar a prática abusiva de venda casada, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972, segundo a qual:

“É abusiva a imposição, pela instituição financeira, de contratação de seguro com empresa de seu grupo econômico, salvo quando preservada a liberdade de escolha do consumidor.”

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal já reconheceu que:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RETIRADO DIREITO DE ESCOLHA. SEGURADORA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. VÍCIO
PARCIALMENTE CONFIGURADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] O acórdão embargado analisa devidamente a questão da venda casada, com base no art. 39, I, do CDC e na jurisprudência do STJ (Tema 972), reconhecendo que a imposição de contratação de seguro com seguradora vinculada ao grupo econômico da instituição financeira configura prática abusiva, mesmo havendo contrato apartado. A existência de instrumento autônomo para o seguro não afasta a conclusão de que houve limitação indevida à liberdade de escolha do consumidor, pois o contrato impõe a vinculação à seguradora do grupo financeiro, ferindo o princípio da livre escolha. [...] A imposição contratual de contratação de seguro com seguradora vinculada à instituição financeira, sem opção real de escolha pelo consumidor, configura venda casada, mesmo havendo instrumento contratual apartado. [...] (N.U 1003609-31.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2025,
Publicado
no DJE 11/05/2025)

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da

cláusula que condiciona a contratação do

seguro de proteção financeira e à seguradora vinculada

ao grupo econômico da instituição financeira.

Quanto à restituição dos valores pagos, inexistindo prova de má-fé por parte da instituição financeira, esta deve ocorrer de forma simples, limitada ao valor efetivamente desembolsado a título de prêmio dos seguros, devidamente corrigido pelo INPC desde cada pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

1.2 D
a
garantia estendida

O contrato também contempla a contratação d
a

g
arantia
e
stendida
o
riginal, intermediado pela Volkswagen Corretora de
Seguros e formalizado em instrumento apartado (Id. 298080879, fls. 15/19), com valor igualmente incorporado ao montante financiado.

Ao contrário do que ocorre com o seguro de proteção financeira, há elementos nos autos que evidenciam a manifestação voluntária do consumidor pela contratação da garantia estendida, cuja finalidade é ampliar, por mais 12 meses, a cobertura originalmente ofertada pelo fabricante do veículo.

Trata-se de serviço que guarda relação direta com o bem financiado e cuja prestação exige, por sua natureza, integração com a rede autorizada da montadora, razão pela qual sua contratação costuma ocorrer com seguradora vinculada ao grupo econômico do fabricante.

Não há prova de que o consumidor tenha sido compelido a aderir a tal seguro, tampouco se verifica limitação indevida de sua liberdade de escolha. Ao revés, a contratação de extensão de garantia mostra-se compatível com sua finalidade, inexistindo qualquer vício que justifique sua invalidação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO RECONVENCIONAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTOR – COBRANÇA DE GARANTIA DE SEGURO ESTENDIDA E PROTEÇÃO À ACIDENTES PESSOAIS – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – PARTE AUTORA OPTOU PELA CONTRATAÇÃO, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA PELO BANCO, DEVIDAMENTE ASSINADA – LEGALIDADE DAS COBRANÇAS - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PROVIDO. Não há falar em abusividade na cobrança do seguro de garantia estendida e proteção à acidentes pessoais quando as partes pactuam, livremente, a contratação destes serviços, mormente quando inexistem elementos que demonstrem que a operação financeira estava condicionada à contratação dos aludidos
seguros.(
N.U 1011313-92.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA
GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2025,
Publicado
no DJE 10/03/2025)

Dessa forma, não há que se falar em nulidade da cláusula
de garantia estendida e, nem mesmo, na sua
devolução.

1.
3
Da tarifa de cadastro

O apelante alega a abusividade da tarifa de cadastro, ao argumento de que o valor cobrado é excessivo e desproporcional.

Como se sabe, a tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada no início da relação contratual, desde que esteja expressamente prevista no contrato e não haja cobrança cumulativa com outras tarifas da mesma natureza. A referida tarifa visa remunerar o serviço de análise de crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação de financiamento.

A tarifa de cadastro está individualizada no contrato e o valor foi previamente informado ao consumidor, não se evidenciando qualquer cobrança em duplicidade ou vício de consentimento, sendo legítima sua incidência.(id.
298080879
, fls. 2):

Nesse sentido
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ERRO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA VÁLIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. (...).
A tarifa de cadastro é válida e pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme o REsp 1255573/RS e a Súmula 566 do STJ.
(...) (N.U 1014293-90.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025) (destaquei).

1
.
4

Da restituição indébito

Na espécie,
é caso de manter a devolução na forma simples, afastando o pedido do apelante pela aplicação em dobro, cujo pressuposto é a má-fé daquele que indevidamente recebeu.

N
ão se visualizam elementos capazes de assegurar que tenha o Banco agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

A propósito, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC -PREJUDICIAIS DE MÉRITO NÃO ACOLHIDAS

-EMPRÉSTIMOPESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMOCARTÃODE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.

“A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo
prescricional
vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento”(
AgInt
no
AREsp
1234635/SP).
Se o valor doempréstimoé disponibilizado ao consumidor via
TED
mas cobrado comocartãode crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa”.(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1048455-72.2020.8.11.0041, julgamento em: 30-08-2024)

2.D
o recurso de
Apelação do Banco Volkswagen S.A

2.1 Despesa
s
d
o
emitente

O banco apelante sustenta que a rubrica denominada “despesas com emitentes”
se refere
ao valor repassado à empresa responsável pelo registro do contrato em órgão competente, tratando-se, portanto, de despesa necessária à formalização da operação financeira, e não de cobrança abusiva. Argumenta que tais valores foram efetivamente pagos e que a restituição determinada pela sentença seria indevida, pois envolveria terceiro alheio à relação contratual e à lide.

Entretanto, conforme se verifica no contrato, a tarifa foi apresentada de forma genérica, sem a devida discriminação sobre a natureza do serviço prestado, a identidade do prestador ou o valor efetivamente repassado pela instituição financeira. Tampouco foi acostado qualquer comprovante do recolhimento da suposta despesa por parte do consumidor ou da autorização expressa para sua cobrança.

Confira: (Id. 298080866)

A ausência de informação clara e objetiva viola o princípio da transparência (art. 6º, III, do CDC), além de contrariar o dever de boa-fé nas relações contratuais. Não é razoável admitir a cobrança de valores genéricos sob a justificativa de repasse a terceiros, sem prova da prestação do serviço em favor do contratante e da correlação com o valor exigido.

Esse entendimento está alinhado à jurisprudência desta Corte, segundo a qual:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. PARCIAL PROVIMENTO APELO. SAQUES NO CARTÃO DE CRÉDITO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE DE TARIFA GENÉRICA. MANTIDA. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO PRESTADO. DESPESAS DO EMITENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). JULGAMENTO "EXTRA PETITA". NO TOCANTE À VERIFICAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ACERCA DO CET UTILIZADO. VÍCIO SANADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS DECLARATÓRIOS. [...]
5. Quanto à tarifa "despesas do emitente", o embargante não comprova que a cobrança foi detalhada e esclarecida de forma transparente ao consumidor, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 39, V, e 51, IV). A ausência de especificação clara sobre os serviços prestados justifica a manutenção da nulidade da referida tarifa.
[...]
2. A cobrança de tarifas bancárias sem detalhamento claro e prévio ao consumidor é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.
(N.U 1003212-73.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024)

Dessa forma, mantém-se a nulidade da cobrança da rubrica "despesas com emitentes", com a devolução simples dos valores eventualmente dispendidos.

2.2 Da tarifa de avaliação do bem

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Nas negociações envolvendo veículos usados intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento. Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

No caso, embora a tarifa esteja prevista contratualmente, não há nos autos prova suficiente de que a avaliação tenha sido efetivamente realizada, uma vez que
não
foi juntada pelo Banco a

ficha
de avaliação
.

Portanto, deve ser mantida a sentença que reconheceu a abusividade da referida tarifa.

2.3 Da multa por
E
mbargos protelatórios

Oapelantebusca, ainda,afastar a multa de 2% do valor da causa, imposta em decisão
que rejeitou os Embargos de declaração
(ID 298080892), sob a alegação de que seu
recurso
não t
eve
caráter protelatório, mas visava
sanar suposta
omissão e obscuridade decorrente da devolução de despesas das tarifas consideradas abusivas
.

A aplicação da referida penalidade exige que o caráter protelatório dos embargos seja "manifesto" e "inequívoco". Embora o argumento do embargante não tenha sido suficiente para alterar o mérito da decisão, a oposição do recurso, por si só, não configura má-fé ou dolo processual.

O apelante ainda que por via inadequada, objetivava questionar a fundamentação da declaração de abusividade das referidas tarifas, o que se insere no exercício do seu direito à ampla defesa. A aplicação de uma penalidade processual deve ser reservada para casos em que o abuso do direito de recorrer é patente, o que não se vislumbra de forma inequívoca no presente caso. A mera rejeição dos
E
mbargos não é suficiente para caracterizá-los como protelatórios.

Nesse sentido:

“[...] 1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, exclusivamente, reformar o decidido.
2 .
Não incide a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/15 quando não se caracteriza o intento protelatório na interposição dos embargos
de declaração.
3 .
Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1942991 PE 2021/0034799-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2022).”

"[...] A imposição da multa por embargos de declaração protelatórios deve ser afastada, pois o simples manejo do recurso, ainda que inadequado, não caracteriza abuso de direito ou intenção de retardar o feito. [...] (N.U 1002450-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2025,
Publicado
no DJE 23/03/2025)

Diante do exposto, deve ser afastada a multa
aplicada pelo Juízo de origem referente aos

E
mbargos de declaração.

3.
Da distribuição do ônus sucumbencial

Considerando o
parcial
provimento do recurso, aliado ao fato de que
o autor
obteve êxito na maioria dos
pedidos, impõe-se a
re
adequação da distribuição dos
ônus
sucumb
e
ncia
is
.

Assim, em razão da alteração do resultado do julgamento,
deve ser invertido o
ônus sucumbencial, para condenar o
B
anco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 850,00, por ter
o
autor obtido êxito na maioria dos pedidos, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do Código de Processo Civil.

Deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
Apelação de

J
EFFERSON MOURA FRANCISCO para reconhecer a abusividade do seguro de proteção financeira e determina
r
a restituição
simples do valor pago a es
t
e título; e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do BANCO VOLKSWAGEN S.A tão somente para afastar
a multa
aplicada
por
Em
bargos de declaração protelatórios.

INVERTO o ônus
sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025